Tribunal: TJSP
Processo: 2105888-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a expedição de ofícios ao INSS. Medida que exige a intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade de localizar informações que levem a citação dos agravados. Deferimento. Recurso provido